Tribunal: STF
Processo: SE 2671
Classe: SE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-04
Data de publicação: 1980-06-04

Ementa:
1. HONORARIOS ADVOCATICIOS. NO CASO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA
ESTRANGEIRA DEVEM SER FIXADOS PELO CRITÉRIO PREVISTO NO PARAGRAFO
4, DO ART. 20, DO C. PR. CIVIL.
2. CITAÇÃO PARA A DEMANDA EM QUE FOI PROFERIDA SENTENÇA ESTRANGEIRA,
SE O RÉU CONHECIDO TEM DOMICILIO CERTO NO BRASIL, DEVE SER
DIRETAMENTE CITADO NESTE PAIS PARA RESPONDER A AÇÃO. E PRINCÍPIO
DE ORDEM PÚBLICA.
3. NÃO E ADMISSIVEL NO BRASIL A CITAÇÃO DO RÉU PELA FORMA INGLESA
DO AFFIDAVIT, POIS, NO TOCANTE A FORMA DO ATO DE PROCEDIMENTO, O
DIREITO BRASILEIRO IMPÕE QUE SE OBSERVE A QUE E PREVISTA NO SEU
TEXTO (ART. 12, PARAGRAFO 2, DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO). SOBERANIA NACIONAL OFENDIDA.
4. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.